Tribunal: TJBA
Processo: 0502539-59.2017.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Apelação n.º 0502539-59.2017.8.05.0004 – Comarca de Alagoinhas/BA Apelante: Tawan Barroso Alcântara Santana Defensor Público: Dr. Bruno de Sá Araújo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Rafael de Castro Matias Origem: 1ª Vara Criminal da Comarca de Alagoinhas Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 10.826/2003). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INALBERGAMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE EVIDENCIADAS NO CONJUNTO PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DAS PENAS. PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS DEFINITIVAS PARA SEUS PATAMARES MÍNIMOS. ACOLHIMENTO. INIDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO JUDICIAL QUE VALOROU NEGATIVAMENTE AS VETORIAIS CULPABILIDADE E CONDUTA SOCIAL. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DAS REPRIMENDAS. SÚMULA Nº 444 DO STJ. REDIMENSIONAMENTO DAS BASILARES AO MÍNIMO LEGAL, TORNANDO-AS DEFINITIVAS. ADEQUAÇÂO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL INCRIMINADORA QUE INTEGRA A SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, deferindo ao réu o direito de recorrer em liberdade e mantendo os demais termos da sentença objurgada, servindo o presente Acórdão como CONTRAMANDADO DE PRISÃO. I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Tawan Barroso Alcântara Santana, insurgindo-se contra a sentença que o condenou às penas de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, no valor unitário mínimo, pela prática do delito tipificado no art. 16, parágrafo único, da Lei nº 10.826/2003, sendo determinada a expedição de mandado de prisão. II – Narra a exordial acusatória (ID. 69889810), in verbis, que “[...] no dia 26/04/2017, por volta das 23h:30min, uma guarnição da Polícia Militar realizava ronda pelo Conjunto Vila São Pedro, localizado no bairro Mangalô, Alagoinhas-BA, momento em que recebeu denúncia anônima dando conta de que o denunciado estaria traficando drogas naquela região. Após a identificação e abordagem do acusado, foram encontrados em poder do mesmo: 01 (um) revólver de marca TAURUS, calibre 38, numeração ilegível/raspada, contendo 02 (duas) munições intactas, além de 01 (uma) ‘balinha’ de Cannabis Sativa, vulgarmente conhecida como ‘maconha’, 03 (três) aparelhos celulares (SAMSUNG J5, IPHONE, MOTOG2) e a quantia de R$ 395,00 (trezentos e noventa e cinco reais), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 07. Gize-se que o Laudo Pericial de fls. 24 atestou que a arma de fogo apreendida em poder do denunciado encontra-se apta à realização de disparos, bem como com a numeração suprimida. [...]” III – Em suas razões de inconformismo, em breve síntese, pugnou o Apelante pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postulou a redução da pena-base para o mínimo legal, com o afastamento da valoração negativa da culpabilidade e da conduta social. Pleiteou, ainda, o afastamento da pena de multa, dada sua hipossuficiência econômica. IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. A materialidade e a autoria delitivas restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório, notadamente pelos termos de depoimento, ainda na delegacia, dos policiais militares responsáveis pela diligência (ID. 69889810, p. 7-9); pelo auto de exibição e apreensão (ID. 69889810, p. 11); pelo laudo de exame pericial de arma de fogo (ID. 69889810, p. 28-29), que atestou sua aptidão para efetuar disparos e a supressão do número de série por ação mecânica; pela confissão extrajudicial do acusado (ID. 69889810, p. 12), em que admitiu a aquisição do revólver para proteção pessoal; bem como na prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante. V – Oportuno registrar que a qualidade de policial não afasta a credibilidade dos depoimentos prestados, mormente quando se apresentam coerentes com os demais elementos e circunstâncias colhidos dos autos, e quando oferecidos em Juízo, sendo oportunizado o contraditório. VI – Na etapa inquisitorial, o Recorrente confessou o porte da arma de fogo, declarando ter adquirido o revólver, por R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), para proteção pessoal contra um desafeto, residente no Alto da Coruja (ID. 69889810, p. 12). Em juízo, foi declarado revel (ID. 69889999). Por conseguinte, na hipótese vertente, as circunstâncias em que se deram os fatos fornecem os elementos de convicção que concluem pelo acerto da condenação do Apelante pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, da Lei 10.826/2003, não havendo que se falar em absolvição. VII – Passa-se à análise da dosimetria das penas. Na primeira fase, o Juiz a quo valorou negativamente a culpabilidade e a conduta social do réu. Contudo, assiste razão à Defesa quanto à necessidade de afastamento das vetoriais, considerando a ausência de fundamentação idônea para a exasperação operada. Quanto à culpabilidade, não há elementos que apontem no sentido de que extrapolou o tipo penal, sendo inerente ao crime de porte de arma de fogo com numeração suprimida. No que tange à conduta social, exige a Súmula nº 444 do STJ que as ações penais porventura existentes em desfavor do acusado tenham transitado em julgado, o que não se deu no caso em deslinde. Procede-se, assim, ao redimensionamento das basilares para os patamares mínimos de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. VIII – Na etapa intermediária, foi consignada a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes. Neste ponto, cumpre reconhecer, de ofício, a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do Código Penal), ainda que ocorrida apenas na fase inquisitorial, permanecendo as reprimendas, todavia, inalteradas, ante a vedação contida na Súmula nº 231 do STJ. Na terceira fase, ausentes causas de aumento ou diminuição, tornam-se as penas definitivas no quantum de 3 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo. IX – Quanto ao pleito de afastamento da pena de multa imposta ao Apelante, inviável seu acolhimento. Conforme entendimento assente na E. Corte de Cidadania, a impossibilidade financeira do Sentenciado não tem o condão de afastar a pena de multa, pois se trata de sanção de aplicação cogente, integrando o preceito secundário do tipo penal pelo qual fora condenado. X – Por fim, considerando o quantum fixado na pena privativa de liberdade, ajusta-se o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, § 2º, “c”, do CP, revelando-se, assim, incompatível com a custódia cautelar decretada pelo Magistrado de origem, pelo que defiro ao acusado o direito de recorrer em liberdade, determinando a revogação de sua prisão preventiva, com a imediata expedição de contramandado no Sistema BNMP. XI – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e parcial provimento do Apelo, apenas para redimensionar as penas aplicadas. XII – APELO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de redimensionar as penas definitivas para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, deferindo ao réu o direito de recorrer em liberdade e mantendo os demais termos da sentença objurgada, servindo o presente Acórdão como CONTRAMANDO DE PRISÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal sob nº 0502539-59.2017.8.05.0004, da Comarca de Alagoinhas/Ba, em que figuram, como Apelante, Tawan Barroso Alcântara Santana, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO, a fim de redimensionar as penas definitivas para 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo, deferindo ao réu o direito de recorrer em liberdade e mantendo os demais termos da sentença objurgada, servindo o presente Acórdão como CONTRAMANDADO DE PRISÃO, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.